Tribunal: TJSP
Processo: 0004762-51.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Pensão por morte – Aplicação, pela SPPREV, dos redutores salariais, com base na EC 41/2003 e na LC 1.012/2007 – Retorno dos autos à esta E. 4a Câmara de Direito Público para adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo E. STF no RE no 1.128.459/SP – Verbas remuneratórias percebidas pelo servidor que se submetem imediatamente aos valores estabelecidos

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Pensão por morte – Aplicação, pela SPPREV, dos redutores salariais, com base na EC 41/2003 e na LC 1.012/2007 – Retorno dos autos à esta E. 4a Câmara de Direito Público para adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo E. STF no RE no 1.128.459/SP – Verbas remuneratórias percebidas pelo servidor que se submetem imediatamente aos valores estabelecidos na EC 41/2003 – Ofensa ao princípio da irredutibilidade de subsídios não configurada – Legalidade da aplicação dos redutores salariais reconhecida – Pensão por morte devida á impetrante que, todavia, deve ter como referência o teto da magistratura nacional e não o subteto – Inteligência da decisão liminar proferida nos autos da ADI no 3.854/DF – Precedentes – Sentença reformada – Provimento em parte dos recursos, com observação.